Tribunal: TJSP
Processo: 0000796-26.2024.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indulto Presidencial – Aferição acerca da natureza do delito, considerado hediondo, em relação ao qual se veda a benesse, que deve ser feita considerando a data do edição do decreto e não a do cometimento do delito – NÃO PROVIMENTO.